Tribunal: TCU
Processo: 033.410/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10392/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.410/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Alfaia Brandao (XXX.283.502-XX); Ana Lucia Pinheiro Lopes (XXX.944.192-XX); Claudete Nunes de Assumpcao (XXX.355.467-XX); Dione de Assuncao Dantas (XXX.506.127-XX); Guiomar Gloria da Gama Souza (XXX.917.927-XX); Heloisa Alves do Nascimento (XXX.889.917-XX); Heloysa Marques Vasques (XXX.778.627-XX); Herenice Alves do Nascimento (XXX.224.347-XX); Horacina Alves do Nascimento (XXX.711.497-XX); Janete Vieira dos Santos (XXX.595.927-XX); Jorneide Jones Muniz Correa (XXX.145.267-XX); Jussara Oribes dos Santos (XXX.402.207-XX); Lelia Vania Xavier do Amaral (XXX.945.407-XX); Leonor Pinheiro dos Santos (XXX.772.252-XX); Marcia Cristina da Silva Silveira (XXX.522.977-XX); Maria Felicidade Pinheiro (XXX.675.212-XX); Maria Luiza Caldas Vasques (XXX.624.471-XX); Maria da Conceicao Kleinlein Magalhaes (XXX.469.857-XX); Maria das Gracas Alves Boa Morte (XXX.024.317-XX); Myrna de Oliveira Pereira (XXX.738.424-XX); Nadja Volia Xavier e Souza (XXX.940.357-XX); Regina Celia Brandao Andrade (XXX.171.812-XX); Sandra Oliveira Trigueiro de Macedo (XXX.621.434-XX); Sandra Pereira Menelick (XXX.611.897-XX); Sonia Maria Ribeiro Mignani (XXX.526.547-XX); Sonia Marques Vasques (XXX.333.087-XX); Suzana Cossenza Ribeiro (XXX.112.437-XX); Sylvia Regina Ribeiro de Gouvea Chateaubriand (XXX.226.127-XX); Tania Regina da Silveira Teixeira (XXX.863.827-XX); Tereza Ferreira da Silva Pinheiro (XXX.163.712-XX); Zaguima de Azevedo Martins (XXX.077.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.